Tribunal: TJMT
Processo: 1016957-75.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016957-75.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA IRENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 275.049.131-20 (RECORRENTE), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ: 10.217.341/0001-77 (RECORRIDO), LINETE DE OLIVEIRA - CPF: 575.512.352-72 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

K.R.L. DE CASTRO E CIA LTDA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissões e contradições na decisão embargada tendo em vista que não ficou comprovado o dano sofrido pela embargada.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A Embargada apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor ante a ausência dos requisitos.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

K.R.L. DE CASTRO E CIA LTDA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissões e contradições na decisão embargada tendo em vista que não ficou comprovado o dano sofrido pela embargada.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A Embargada apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor ante a ausência dos requisitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido em parte, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE SUPOSTO FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DE SUPERMERCADO. INFUNDADAS SUPEITAS. COMPROVAÇÃO DA ABORDAGEM E DA ACUSAÇÃO FALSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte autora MARIA IRENE BARBOSA DA SILVA postula indenização por danos morais, por acusação de suposto furto de 1 (uma) embalagem de leite, ocorrido no estabelecimento comercial do reclamado K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA.

2.

Extrai-se dos autos que, no dia 17/01/2020, a autora estava no mercado da Recorrente, quando foi surpreendida por um funcionário que a acusou de ter subtraído um leite, justificando que o fato teria sido gravado pelas câmeras de segurança.

3.

Pelo conjunto probatório, restou incontroverso que o funcionário do supermercado, diante da análise das câmeras do estabelecimento comercial, com o intuito de impedir suposto furto, deu causa à abordagem e à acusação de que a parte autora estivesse com a embalagem de leite em sua bolsa.

4.

A empresa, por sua vez, não comprovou a ocorrência do furto no interior do mercado, seja por meio de testemunha, seja por meio de fotografias/gravações, tendo ela somente imputado falsamente crime à cliente, diante de infundada desconfiança.

5.

A imputação de crime em supermercado configura dano moral passível de indenização, notadamente diante da repercussão da acusação entre os demais consumidores presentes no local, da intensidade do constrangimento sofrido pela cliente, além da desconfiança infundada, já que a empresa não conseguiu demonstrar que a cliente havia subtraído o produto.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dano moral que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual é adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024